Tribunal: TJDFT
Processo: 0717157-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717157-33.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS DECKER RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito administrativo. Recurso de apelação. Anulação de questões de concurso público. Ilegalidades e ambiguidades. Inexistência. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de questões de concurso público e prosseguimento no certame. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em analisar se os critérios de correção realizados pela banca examinadora do concurso estão eivados de ilegalidade ou abuso de poder, de modo a permitir que o Judiciário intervenha no certame. III. Razões De Decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, entendeu que não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora na avaliação das respostas e notas das provas do certame, com a exceção da compatibilidade do conteúdo das questões com a previsão do edital do certame 4. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento segundo o qual se admite a intervenção do Poder Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade decorrente da incompatibilidade entre o conteúdo exigido na prova e o previsto na norma regulamentadora do certame, sob pena de violação do princípio da vinculação ao edital e da legalidade. 5. No caso dos autos, não se verifica erro grosseiro ou cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de questões de concurso público. Tese de julgamento: “1. A intervenção judicial é cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro nas questões de concurso público, falecendo competência para apreciar a correção das respostas”. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.595/1964, Lei Complementar no 179/2021 Jurisprudência relevante citada: STJ - RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249 O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso LV, ao argumento de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto entende que o órgão julgador não poderia ter indeferido a produção de prova pericial; b) artigo 37, caput, asseverando ofensa ao princípio da vinculação ao edital, ao argumento de que a banca examinadora não deveria ter validado questão que exigiu conteúdo não explicitamente previsto, comprometendo a legalidade do certame; e c) artigo 93, inciso IX, por negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida Fundação Cesgranrio pede a fixação de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extremo não pode seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, inciso LV e 93, inciso IX, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa aos dispositivos da Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, pois “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027